Tribunal: TJES
Processo: 5003435-49.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003435-49.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ELAINE RAFALSKY PEREIRA SILVA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5003435-49.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO(A):
ELAINE RAFALSKY PEREIRA SILVA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral, condenando-o ao pagamento das diferenças remuneratórias entre o soldo de 1º Sargento e o soldo de Tenente, relativas aos períodos em que a recorrida exerceu faticamente a função de Chefe de Subseção de Procedimentos Administrativos e Judiciais (SSÇPAJM) na 14ª Cia Independente.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o exercício fático de atribuições inerentes a posto superior na carreira militar, ainda que desprovido de ato formal de designação, confere o direito à percepção das correspondentes diferenças salariais; e (ii) saber se o pagamento de tais diferenças viola a Súmula Vinculante n.º 43 do Supremo Tribunal Federal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia fática e jurídica restou exaustivamente analisada pelo juízo sentenciante. O artigo 9º da Lei Estadual n.º 2.701/1972 dispõe, de forma clara, que o policial militar em exercício de cargo, comissão ou função cujo desempenho seja privativo de posto ou graduação superior ao seu possui o direito a receber o soldo correspondente a esse posto.

4. O acervo probatório documental evidencia que a recorrida (Praça) exerceu função de chefia privativa de Oficial (Tenente). A alegada inobservância de formalidades administrativas ou a vedação hierárquica à substituição não têm o condão de afastar o direito à contraprestação pecuniária. Exigir o trabalho de maior complexidade e responsabilidade sem a remuneração adequada configura indevido enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública, o qual é rechaçado pelo ordenamento jurídico.

5. Afasta-se, outrossim, a arguição de ofensa à Súmula Vinculante n.º 43 do Supremo Tribunal Federal. A pretensão deduzida e acolhida na origem não busca o provimento derivado, a promoção ou a efetiva investidura no cargo de Tenente, mas tão somente a indenização pelo desvio de função temporário, medida que encontra pleno amparo na inteligência da Súmula n.º 378 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Constata-se, portanto, que a sentença proferida pelo juízo de origem valorou adequadamente as provas e aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

IV – DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

8.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)